Tribunal: STF
Processo: AP 1418
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de LEVI ALVES MARTINS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Em Sessão Virtual realizada entre 9/2/2024 a 20/2/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu LEVI ALVES MARTINS à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão (eDoc. 110).



    Em 9/5/2024, decretei a prisão preventiva de LEVI ALVES MARTINS, CPF nº 460.004.376-68, ainda não efetivada.



    A defesa do réu, em 24/5/2024, apresentou pedido de revogação de prisão preventiva decretada em desfavor de LEVI ALVES MARTINS, sob o argumento de que “não encontram-se preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Isso porque, ainda que o réu tenha sido condenado a pena total de 16 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, vale destacar que conforme consta expressamente no artigo 313, inciso II, do CPP, a sua condenação não transitou em julgado” (eDoc. 124).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela negativa de revogação da prisão preventiva (eDoc. 139). 



    É o relatório. DECIDO.



    Encerrada a instrução desta Ação Penal, o Plenário desta SUPREMA CORTE, verificando a comprovação da materialidade e da autoria delitivas dos crimes previstos nos arts. 359-L, 359-M, 163, I, II, III e IV, e 288, todos do Código Penal e art. 62, I, da Lei 9.605/98, condenou o réu à pena total de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, de modo que a decretação da prisão preventiva, neste caso, serve para a garantia da aplicação da lei penal, conforme jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE: HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015); HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016.



    Assim, não há que se falar em antecipação da pena, mas sim em decretação da prisão preventiva em razão fundado receio de fuga do réu condenado, com objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, o que, na linha de precedentes desta CORTE, constitui fundamentação idônea e suficiente para a imposição da prisão preventiva (HC 178918 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe 28-02-2020) HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 19/6/2019.



    Por fim, cumpre ressaltar que a Polícia Federal, ao tentar dar cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos na data de 6/6/2024, consignou que “informações preliminares, a serem confirmadas, dão conta de que teria QUEBRADO a tornozeleira eletrônica e se evadido da cidade de Sinop/MT” (Ofício nº 0018/2024 - DREX/SR/PF/MT - Operação RECAPTURA [Op. Lésa Pátria]), de modo que o réu condenado, efetivamente, se encontra foragido.



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de LEVI ALVES MARTINS, CPF nº 460.004.376-68.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente